Tribunal: TJES
Processo: 5000902-21.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-21.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISADORA LAVAGNOLI DA SILVA MACHADO
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SKY. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000902-21.2023.8.08.0014

Recorrente: ISADORA LAVAGNOLI DA SILVA MACHADO

Recorrido: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5640021).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISADORA LAVAGNOLI DA SILVA MACHADO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte recorrida, com a suspensão do serviço e cobranças indevidas, apesar da inexistência de débito em aberto. Em decorrência da improcedência de seus pedidos iniciais, a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Ocorre que a narrativa fática não encontra respaldo em nenhuma prova coligida. Não há demonstrativo de cobrança infundada pela Fornecedora tampouco que o serviço tenha sido suspenso em algum momento.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor possibilite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90), este não fica isento do encargo de demonstrar, minimamente, a falha relatada, sendo certo que a referida prova era de fácil produção (
ad exemplum,
a apresentação de uma carta de cobrança e um vídeo demonstrando o serviço fora do ar).

Assim, à falta de indícios da conduta ilícita imputada à Requerida, as pretensões iniciais trilham o caminho da improcedência.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença de improcedência ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ISADORA LAVAGNOLI DA SILVA MACHADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)